Tribunal: TJBA
Processo: 8012003-75.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012003-75.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARISE DA SILVA BARBOSA Advogado(s): REBECA MARIA FERREIRA RIBEIRO, MARTONE COSTA MACIEL APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. APAGÃO REGIONAL NA BAHIA. DANOS EM APARELHO TELEVISOR. SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO. LAUDO TÉCNICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo causal entre o apagão ocorrido em 15/08/2023 e o dano no aparelho televisivo da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões centrais em debate: (i) definir se há nexo causal entre o apagão e o dano elétrico sofrido no aparelho televisivo da consumidora; e (ii) determinar se a concessionária deve responder pelos danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço público. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A relação jurídica entre as partes é regida pelo microssistema de defesa do consumidor, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º), que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa. 2. Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causem a terceiros, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando a existência do dano e da relação causal entre este e a atividade desenvolvida. 3.A ocorrência do apagão regional na Bahia em 15/08/2023 foi comprovada por matéria jornalística (ID. 88602400) e não foi impugnada pela COELBA, razão pela qual se tem por incontroversa a interrupção do fornecimento de energia elétrica naquela data, inclusive no município de Ilhéus. 4.A autora comprovou, por meio de solicitação formal de ressarcimento (ID. 88602372), que comunicou tempestivamente à concessionária o dano ocorrido, tendo sido informada de que a vistoria poderia ocorrer no prazo de 10 dias. A COELBA, contudo, permaneceu inerte, não realizando a verificação técnica nem retirando o equipamento para análise, ações previstas nos arts. 612 e 613 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. 5.Os laudos técnicos posteriormente apresentados pela autora confirmam o curto-circuito na tela de LED do aparelho televisivo (ID. 88602375), compatível com os efeitos de oscilação de energia elétrica, evidenciando o nexo causal entre o evento elétrico e o dano material. 6.Incumbia à concessionária o ônus de demonstrar a inexistência de relação entre o evento e o dano, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu, já que a defesa se limitou a impugnações genéricas e não produziu prova técnica em sentido contrário. 7.Restou, assim, caracterizada falha na prestação do serviço. O dano material é certo e comprovado pela nota fiscal de aquisição do televisor, no valor de R$ 1.899,00 (mil oitocentos e noventa e nove reais), conforme ID. 88602377, devendo a quantia ser atualizada a partir do evento danoso (Súmula 43 do STJ) e acrescida de juros de mora desde a citação, devendo a consumidora apelante disponibilizar o equipamento defeituoso à empresa apelada como condição ao recebimento da indenização. 8.Quanto ao dano moral, o conjunto probatório não evidencia abalo psicológico ou lesão à honra da consumidora, tratando-se de mero dissabor. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º e 3º; CPC, art. 373, I e II; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 612 e 613. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 43; TJ-RS – Recurso Inominado, Nº 50000805120238210020, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Marcio Andre Keppler Fraga, Julgado em: 07-08-2024; TJ-MT – Apelação Cível nº 1033531-85.2022.8.11.0041, Relator: João Ferreira Filho, Data de Julgamento: 21/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8012003-75.2024.8.05.0103, em que figura como apelante MARISE DA SILVA BARBOSA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01/238/M